Tribunal: TJMT
Processo: 1024748-12.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024748-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDETTE DA SILVA COSTA - CPF: 694.967.731-68 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO LIMINAR - VEÍCULO APREENDIDO - DECISÃO REVOGADA PELO JULGAMENTO DE APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO VENDIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- AUSENCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Na hipótese, não vislumbro qualquer ilícito cometido pelo Banco/Apelado a ensejar a indenização moral aqui pretendida, vale destacar que a apreensão do veículo fora realizada com o devido respaldo judicial, uma vez que na ação de busca e apreensão de nº 1023960-66.2017.8.13.0041 fora deferido o pleito liminar de busca e apreensão. E, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, concedida a liminar e realizada a apreensão do bem alienado, após cinco dias da execução da medida consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do credor fiduciário, podendo, portando, proceder aos atos de venda do mesmo. Assim, a frustração do devedor/fiduciante com a retomada do veículo não implica em dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WALDETTE DA SILVA COSTA contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1024748-12.2019.811.0041, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art.85 § 2º do CPC, suspendendo o pagamento em virtude da gratuidade concedida.

Em suas razões de recurso (id. 63276483 - Pág. 5) aduz a apelante que a sentença monocrática merece reforma no ponto que não reconheceu o dano material e moral indenizável, para tanto alega (i) que seu veículo foi indevidamente apreendido, ante ausência de constituição e mora valida, situação que foi devidamente reconhecido por unanimidade pelo colegiado da 2ª Camâra do TJMT; (ii) fala que o Banco/apelado alienou o Bem, e que para consegui restitui-lo, teve que arcar com gastos com advogado no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e em virtude da atitude supostamente desidiosa do Banco ora apelado, sofreu dano moral a sua imagem, passível de indenização; (ii) pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o Banco/apelado ao pagamento de danos morais e materiais.

Contrarrazões (id. 63276487 - Pág. 1), pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, para melhor compreensão da questão aqui debatida, se faz pertinente sintetizar os fatos ocorridos nos autos do processo de nº 1023960-66.2017.8.11.0041.

Extrai-se daqueles autos que a autora ora apelante celebrou com o Banco/apelado, o contrato nº 4095829 para financiamento do veículo marca Ford, KA SE PLUS 1.5 SD, ano/modelo 2015/2015, placa QBG-9892, Chassis nº 9BFZH54J5F8200727, cor preta, no valor total de R$27.444,48 (vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 571,76 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) cada, com vencimento final em 13/03/2019.

Em virtude do inadimplemento da devedora, esta foi devidamente constituída em mora, e toda divida com vencimento antecipado, o que objetivou a propositura, pelo Banco, da Ação de Busca e Apreensão, do bem garantidor do empréstimo (Autos cód. 1023960-66.2017.8.11.0041, 2º Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT), em data de 03/08/2017, cujo mandado de busca e apreensão foi cumprido em data de 29/08/2017.

Em 22/09/2017, a Ação de Busca e Apreensão foi contestada pela devedora ora apelante, argumentando que a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária foi realizada com irregularidades e no dia 23/10/2017, aquela ação foi julgada procedente, consolidando a posse do bem ao ora apelado, Banco Bradesco. Porém, em sede de recurso de apelação, a sentença foi reformada e declarada extinta a Ação de Busca e Apreensão, em razão de requisito específico da ação de busca e apreensão, determinando o deposito, em favor da ora autora, do valor do bem. Diante dos fatos, alega a devedora/apelantea que foi privada do seu veículo, que foi leiloado pelo banco/apelado, e apenas pôde adquirir outro mais de um ano após a apreensão, quando foi o apelado obrigado a realizar depósito do valor do bem indevidamente apreendido.

Diante dos fatos apresentados, requer a apelante o a reforma da sentença monocrática e julgar procedente esta ação para que seja condenada a parte apelada ao pagamento de danos materiais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Pois bem. Analisando o caso concreto, tenho que o magistrado a quo agiu com o costumeiro acerto ao proferir sua decisão, pois, de fato não houve o mencionado dano a autora capaz de autorizar o dever de indenizar por parte da apelada, conforme preceitua os arts. 186 e 927 CC/02.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos elementos fundamentais, quais sejam, o ato ilícito; a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente.

Corolário lógico e necessário da prática do ato ilícito é, portanto, o dever de reparar o dano causado, não se afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, aquelas decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem.

Na hipótese em análise, não vislumbro qualquer ilícito cometido pelo Banco/Apelado a ensejar a indenização moral aqui pretendida, explique-se.

Em primeiro lugar, vale destacar que a apreensão do veículo fora realizada com o devido respaldo judicial, uma vez que na ação de busca e apreensão de nº 1023960-66.2017.8.13.0041 fora deferido o pleito liminar de busca e apreensão.

E, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, concedida a liminar e realizada a apreensão do bem alienado, após cinco dias da execução da medida consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do credor fiduciário, podendo, portando, proceder aos atos de venda do mesmo, vejamos:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.".

Desta maneira, transcorrido o referido prazo (cinco dias) sem que o devedor tenha realizado o pagamento integral do débito inadimplido, o credor fiduciário agiu no exercício regular de direito ao leiloar o veículo, apoiando-se no artigo supracitado.

Ademais, assim como o julgador de origem, entendo que a frustação do requente em retomar seu veículo não viola seus direitos de personalidade, conquanto lhe tenha causado transtornos e dissabores, principalmente diante da obrigação do credor fiduciário em restituir-lhe o valor do bem vendido em leilão.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe. 03/06/19).

Em caso similar, já se manifestou este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL, CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM, COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VENDA DO VEÍCULO E COMUNICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA. SOLUÇÃO POSSÍVEL. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, COM QUITAÇÃO POR MEIO DOS VALORES OBTIDOS COM O DEPÓSITO E VENDA DO BEM. DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE AO DEVEDOR-FIDUCIANTE. MULTA LEGAL. INAPLICAÇÃO. REFORMA PARA PIOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXIGÊNCIA LEGAL. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO. CABIMENTO. QUANTIA EQUIVALENTE À TABELA FIPE DA ÉPOCA, COM ENCARGOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGÊNCIA DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CREDORA-FIDUCIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. I- Reconhecida a presença dos pressupostos processuais e deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, nos moldes previstos no Decreto-lei nº 911/1969, cabe ao devedor-fiduciante a purga da mora, no prazo de cinco dias indicado no art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969. II- Efetuado o depósito, tempestivamente, com a finalidade de purgar a mora, o devedor/fiduciante pode exigir a retomada do veículo, livre de ônus. III- Vendido o veículo e, consequentemente, frustrada a entrega, o credor-fiduciário deverá aplicar os valores da venda e do depósito para quitação do saldo devedor, com devolução do que sobejar ao devedor/fiduciante, sendo civilmente responsável pelas perdas e danos, a serem calculadas em quantia equivalente à tabela FIPE da marca/modelo da época, acrescida de encargos legais, não sendo o caso de devolução da integralidade do valor do financi amento, pois o devedor/fiduciante usou do bem no curso da avença. IV- A frustração do devedor/fiduciante com a retomada do veículo não implica em dano moral. V- Nos termos da Súmula 410 do STJ, para a exigência das astreintes é necessária a intimação pessoal da parte para o cumprimento da ordem cominatória. Ausente tal intimação, a condenação é inviável. VI- Ausentes os requisitos legais, pois purgada a mora, no mérito a busca e apreensão deve ser julgada improcedente, com condenação do credor-fiduciário no pagamento dos ônus de sucumbência. VI- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0556.16.000139-3/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da sumula em 29/06/2018)".

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO LIMINAR - VEÍCULO APREENDIDO - DECISÃO REVOGADA PELO JULGAMENTO DE APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO VENDIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, após cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, constituindo a venda do bem de exercício regular do direito. Inexistido a prática de ilícito pelo credor fiduciário, não há que se falar em danos indenizáveis." (TJ-MG - AC: 10000205833064001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Conforme o contexto apresentado, não é devido indenização por danos morais, tampouco danos materiais uma vez que a parte/apelante não conseguiu provar em que medida e de que modo o “incidente” ocorrido lhe causou “amargor” ou abalo psicológico traumatizante, e que lhe atingiu em qualquer atributo de sua personalidade, de modo que a decisão hostilizada merece ser mantida.

Com essas Considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Não há que se falar em majoração de honorários recursal, haja vista fixado na origem no teto máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021